Tribunal: TJSP
Processo: 1000581-27.2018.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – Contrato de Alienação fiduciária em garantia – Mora comprovada – Acordo firmado entre as partes não cumprido pela ré – Cessão de crédito que se deu posteriormente à propositura da presente demanda, bem como do inadimplemento das prestações em aberto - Sentença mantida – Recurso não provido.